Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744452-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CRISTINA BASTOS DYTZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas por ambas as partes executadas. A Qualicorp, ao ID 242036019, alegou excesso de execução, sob os fundamentos de que não há valores a restituir, dado que apenas teria sido determinado o reajuste por faixa etária em 75%, e que nos cálculos apresentados pela exequente não foi possível identificar se foram mantidos os demais reajustes. De igual modo, sustenta que não há valor a ser pago a título de honorários sucumbenciais. A Amil, por sua vez, ao ID 242508128, também sustentou excesso de execução e requereu a realização de perícia atuarial para apuração do valor do débito, convertendo-se esta fase processual em liquidação. Instada a parte exequente a se manifestar, quedou-se inerte. Decido. De início, destaco que, conforme a parte dispositiva da sentença de ID 194860543, mantida no grau recursal, os pedidos formulados pela autora foram julgados procedentes em parte para: “1. DECLARAR a abusividade do reajuste praticado, devendo ser o reajuste, conforme tabela anteriormente mencionada, de 75% para a mudança de faixa etária. 2. CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento da diferença dos valores pagos a maior, a partir de 12/04/2022 (ID166159323 - Pág. 4), de forma simples, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data de cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixou que “deverá a parte ré arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação”, os quais foram majorados para 12%, conforme acórdão de ID 227868094. Feitos os apontamentos acima, passo à análise das matérias arguidas nas impugnações. Considerando que o valor do débito ora executado pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, tal como apresentados pela exequente, fica dispensada a fase de liquidação e dou prosseguimento ao cumprimento de sentença. Outrossim, importa ressaltar que a não indicação do valor entendido como correto ou a ausência de apresentação da memória de cálculo, no caso de alegação de excesso de execução, implica na rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença ou no não conhecimento da alegação, se a impugnação se fundar também em outras teses de defesa, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Em análise aos presentes autos, verifico que as teses dos executados são fundados tão somente no excesso de execução, contudo, sequer mencionam o valor que entendem devido, tampouco apresentam demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, que comprovem referido excesso. Ante o exposto, rejeito as impugnações ao cumprimento de sentença. Intimem-se as partes devedoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do débito, incluindo a multa e os honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sob pena de início dos atos constritivos em seu desfavor.” Em suas razões, sustenta que a exequente cobra o valor de R$ 40.393,60 a título de restituição, sem observar que já houve aplicação da faixa etária em 75%. Alega que não houve revisão dos reajustes anuais contratuais, mas tão somente o reajuste da faixa etária. Aduz que não há valor de condenação a servir como base de cálculo em honorários de sucumbência Requer, assim, o efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela homologação dos cálculos apresentados e a condenação da agravada ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da causa. Preparo regular (ID 77257500). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal diz respeito à homologação de cálculos no cumprimento de sentença, bem como sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. Homologação dos cálculos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual o dispositivo da sentença foi proferido nos seguintes termos (ID 194860543, origem): “1. DECLARAR a abusividade do reajuste praticado, devendo ser o reajuste, conforme tabela anteriormente mencionada, de 75% para a mudança de faixa etária. 2. CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento da diferença dos valores pagos a maior, a partir de 12/04/2022 (ID166159323 - Pág. 4), de forma simples, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data de cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. O título executivo, portanto, foi formado para declarar a abusividade do reajuste anteriormente praticado, de modo que o reajuste seja de 75% para a mudança de faixa etária. Não há, pois, revisão dos reajustes anuais contratuais, mas tão somente o reajuste da faixa etária, conforme os cálculos apresentados pelo exequente. Assim, conforme determinado pela decisão agravada, o valor do débito pode ser obtido através de simples cálculos aritméticos, dispensada a fase de liquidação. Ademais, a agravante se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo agravado em cumprimento de sentença, sem, contudo, indicar, por meio de planilha, o montante que entende devido. O ônus de demonstração do excesso incumbe ao agravante, impugnante, por força de disposição legal (art. 525, §4o, do CPC). Logo, sem outros elementos, não há espaço para a inversão pleiteada, o que não caracteriza cerceamento de defesa. A mera alegação, genérica, de incorreção do valor, sem a juntada de memória de cálculos do quantum supostamente correto, enseja a rejeição da impugnação, nos termos da norma de regência. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO SEM A IMPRESCINDÍVEL MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA NÃO APRESENTADO. VENCIMENTO DA DÍVIDA ESTABELECIDO EM ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS DA MORA PREVISTOS NA TRANSAÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelecida cláusula expressa, tanto no termo de confissão de dívida quanto no acordo de pagamento homologado em juízo, a data para pagamento de obrigação pecuniária fixada em quantia certa; acordada, ainda, para o caso de não ser quitada a dívida no prazo ajustado, a incidência de correção monetária, juros e multa, além do pagamento de custas e honorários advocatícios; manifesto que inadimplemento parcial há na disponibilização ao credor da importância devida da em momento posterior ao avençado. Atraso que sujeita o devedor aos encargos da mora em que incorreu. 2. O excesso de execução alegado com base no indevido cômputo na conta apresentada pelo credor de valores relativos juros e na incorreta cobrança de verba atinente a honorários advocatícios não se pode fazer sem que o devedor apresente memória discriminada e atualizada do cálculo quanto ao valor que entende devido (art. 525, § 4o, do CPC). Trata-se de exigência afeta ao princípio do contraditório, afinal, a plena compreensão do interesse deduzido pelo impugnante decorre do pedido explícito que haverá de deduzir, o qual, de sua vez, resulta da necessária conjunta apresentação de razões justificadoras do alegado excesso de execução e de cálculo analítico em que deverão vir claramente explicitados os parâmetros considerados para elaboração do cálculo que, segundo aduziu, levou à apuração de quantia menor a ser paga. Descumpre o devedor o ônus processual a que está submetido quando deixa de trazer aos autos imprescindível memória discriminada e atualizada de cálculo justificador do alegado excesso de execução. Deficiência argumentativa que torna impositivo rejeitar a impugnação apresentada pelo devedor ao cumprimento de sentença. 3. Não tem cabimento arbitrar honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), com o que inviável majorar verba que de modo escorreito deixou o juízo de origem de fixar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1626852, 0720199-64.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.)” Não há, pois, excesso de execução.. Honorários advocatícios. Em relação aos honorários advocatícios, o CPC, em seu art. 85, §2o, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos. Nesse contexto, há uma ordem preferencial apresentada pelo CPC quanto ao parâmetro a ser utilizado. Nesse sentido: (Acórdão 2035262, 0700757-26.2024.8.07.0006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Assim, havendo condenação, este valor deve ser utilizado. No caso, a sentença (ID 194860543, origem) condenou as rés ao pagamento condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento da diferença dos valores pagos a maior, a partir de 12/04/2022, de forma simples, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data de cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, de modo que há, portanto, uma condenação, a qual dever ser utilizada como parâmetro dos honorários advocatícios. Nesse contexto, a sentença fixou ainda que “deverá a parte ré arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação”, os quais foram majorados em 12% pela 4a Turma Cível (ID 227868094, origem). A decisão agravada, pois, não comporta reparos. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g